Tribunal: TJBA
Processo: 8178405-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178405-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: WS PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
DENISE PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE BANCÁRIA POR FRAUDE PIX. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco Inter S/A contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores movida por WS Projetos e Participações Ltda, condenando a instituição financeira a ressarcir R$ 41.000,00 referentes a cinco transações PIX fraudulentas realizadas após cliente ser contactado por golpista que se passou por funcionário do banco, utilizando número oficial da instituição e informações sigilosas do cliente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se subsiste a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela restituição de valores debitados fraudulentamente mediante "golpe da falsa central telefônica", onde terceiro, de posse de dados sigilosos do cliente, realiza contato telefônico simulando ser preposto do banco para induzir a realização de transações não autorizadas.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ.

A sofisticação da fraude, utilizando número de telefone que o consumidor reconhece como oficial do banco e informações pessoais e transacionais sigilosas, configura falha na segurança do sistema bancário e elide a alegação de culpa exclusiva da vítima, que foi induzida a erro pela aparência de legitimidade do contato.

A mera autenticação das transações pelo usuário não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando o cliente é enganado por meio de ardil que explora a confiança depositada na instituição, caracterizando má prestação do serviço por falha no dever de segurança.

Rejeitada a preliminar de nulidade de citação ante a participação ativa do apelante no processo, com apresentação de contestação e exercício pleno do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da con
denação. Tese de julgamento:
"A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes tipo 'golpe da falsa central telefônica' é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária. A utilização de dados sigilosos e número oficial do banco pelo fraudador caracteriza falha na segurança do serviço, afastando a culpa exclusiva da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 14; CPC, arts. 85, §11, 487, I, 931, 937, 1.009 a 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.199.782/PR (Tema Repetitivo nº 466); TJ-BA, Apelação 8045152-14.2023.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8178405-35.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO INTER S/A
e como apelado
WS PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA